Tribunal: TJMT
Processo: 1018422-14.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018422-14.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS (RECORRENTE), JAILSON SOARES ANICESIO - CPF: 036.592.141-67 (RECORRENTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), DIEGO DOS SANTOS SALVATORI - CPF: 029.985.061-78 (VÍTIMA), JOÃO PAULO PRAISNER (ASSISTENTE), João Batista Inocêncio Soares (ASSISTENTE), Hernany Oliveira Campos (ASSISTENTE), MARIA DA LUZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 960.687.441-91 (ASSISTENTE), José Donizete da Silva (ASSISTENTE), MANOEL DA SILVA NETO (ASSISTENTE), JOSÉ PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA (ASSISTENTE), ANDRE SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRÉ ALMEIDA LISBOA (ASSISTENTE), JAILSON SOARES ANICESIO - CPF: 036.592.141-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 039.609.461-98 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018422-14.2023.8.11.0003

RECORRENTE: CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE DESCREVE A POSSÍVEL INCIDÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA NO FATO DE QUE A VÍTIMA TERIA SIDO AMARRADA E ATACADA EM DESVANTAGEM NUMÉRICA – 2. PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA REFERENTE AO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE AUMENTO DE PENA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO QUE EXPÔS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU, COM BASE EM SUBSTRATO MÍNIMO PROBATÓRIO PARA JUSTIFICAR A SUA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA –
3. PRELIMINAR – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA PAUTADA NOS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS E DESCREVENDO A CONDUTA DO RÉU – 4. IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – A SENTENÇA DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO – 5. ALMEJADA A EXCLUSÃO
DO CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – EXAME DA PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA NOS TERMOS DOS
ARTS. 78, I, E 79 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6.
POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME CONTRA A VIDA – PROVA MÍNIMA SUFICIENTE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DAS QUESTÕES AO JULGAMENTO POPULAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 DA TCCR/TJMT – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR EVENTUAL DÚVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É descabida a alegação de nulidade por ausência de fundamentação no tocante à qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, quando o juízo singular descreve na pronúncia que os elementos probatórios colhidos durante instrução processual denotam que a vítima teria sido amarrada e atacada em desvantagem numérica.

2.
A ausência de enfrentamento expresso de uma de suas teses defensivas não é suficiente para ensejar a nulidade da pronúncia, se nesta decisão foram expostas as razões do convencimento do julgador de primeiro grau e existindo substrato mínimo probatório para justificar a sua submissão ao Conselho de Sentença.

3. Não há falar em ausência de justa causa que implique em inépcia da inicial, quando esta foi pautada em elementos colhidos durante a investigação, descrevendo de maneira individualizada, a conduta imputada ao réu, possibilitando o pleno exercício do contraditório. Ademais, a superveniência de sentença torna prejudicada a alegação de irregularidade da exordial acusatória e da ausência de justa causa para a persecução penal.

4.
A pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório
.

5. Demonstrada
a existência de indícios de envolvimento dos recorrentes no crime conexo de organização criminosa, é de competência do Tribunal do Júri o julgamento, nos termos do art. 78, I, e 79, do Código de Processo Penal.

6.
Constando nos autos elementos de convicção que coadunam com a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que o crime, em tese, foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, é imprescindível a manutenção das referidas qualificadoras, tal como ensina o Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018422-14.2023.8.11.0003

RECORRENTE: CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
Claudinei Gonçalves de Campos
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou, juntamente com
Jailson Soares Anicésio
, dando-os como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/13, nos moldes dos art. 29 e 69 do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90

[
homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
; por promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa, com as implicações da Lei dos Crimes Hediondos], para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 203108476).

Nas razões recursais a defesa postula: a) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação acerca da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; b) nulidade por ausência de enfrentamento da tese defensiva referente ao pedido de exclusão da majorante de pena do delito de organização criminosa armada; c) o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia em relação ao crime de organização criminosa
; d)
a impronúncia em relação delito de homicídio, sustentando a ausência de provas da autoria delitiva; e) o decote das qualificadoras do homicídio; f) a exclusão do crime conexo de organização criminosa, aduzindo que as provas produzidas não foram capazes de demonstrar o vínculo do acusado à organização criminosa, como também, não há comprovação da estabilidade e a divisão de tarefas. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento da organização criminosa, eis que no interior do estabelecimento prisional é vedada a entrada de qualquer armamento. (id. 203108483).

O Ministério Público, nas contrarrazões, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 203108490).

Em sede de juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 203108496).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 209186159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018422-14.2023.8.11.0003

RECORRENTE: CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta inicialmente a defesa, que deve ser reconhecida a nulidade da pronúncia por ausência de embasamento idôneo acerca da incidência da qualificadora prevista no inciso IV do art. 121, § 2º do Código Penal.

Contudo, depreende-se destes autos que a referida causa qualitativa foi devidamente descrita na denúncia e os indícios de sua ocorrência foram mencionados no édito vergastado, consoante se infere do seguinte trecho:

“Relata a denúncia que fora utilizado no crime recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente no fato de que a vítima foi espancada em desvantagem numérica e teve suas mãos amarradas durante sua execução.

Referente à mencionada qualificadora, tem-se dos autos elementos mínimos para seu reconhecimento, conforme as provas colhidas (laudos técnicos, relatórios e testemunhos), principalmente o vídeo produzido durante a execução do ofendido, por um dos réus.

Assim, no que tange à qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento das anteriores, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve essa ser apreciada pelos Srs. Jurados.” (
sic
do id. 203108476).

Como visto, o magistrado de primeiro grau justificou seu entendimento acerca da incidência do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, porquanto Diego dos Santos Salvator teria sido amarrado pelas mãos e executado mediante espancamento e em desvantagem numérica, mencionando a existência de elementos probatórios composto por laudos, relatórios e testemunhos, além de um vídeo que teria sido produzido por um dos acusados, além de ter as mãos amarradas durante a execução.

Assim, presentes nestes autos substrato probatório que denotaria que o ataque ao ofendido ocorreu no mencionado contexto, embasada se encontra a
qualificadora
prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, devendo ser preservada para o exame do Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nesta preliminar, argumenta a combativa defesa que o juiz de primeira instância, ao pronunciá-lo, não analisou o pedido de exclusão da causa de aumento referente ao crime de organização criminosa armada.

Todavia, mais uma vez o pleito defensivo não merece prosperar, eis que a ausência de enfrentamento expresso de uma de suas teses não é suficiente para ensejar a nulidade da pronúncia, se nesta decisão foram expostas as razões do convencimento do julgador de primeiro grau e existindo substrato mínimo probatório para justificar a sua submissão ao Conselho de Sentença, tal como pontuou o presidente do feito neste fragmento:

“Constou dos fatos descritos na exordial acusatória que os acusados são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Em relação à autoria delitiva atribuída aos réus, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados autos, e a descrição dos fatos apresentada pelo representante ministerial, houve, em tese, a efetiva narrativa acerca da elementar prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Aliás, toda a trama delitiva se deu, em tese, pela vítima pertencer a uma facção rival à dos acusados. Ademais, esta é uma fase preliminar de cognição, sendo que a plenitude da defesa se dará no momento previsto para o julgamento pela Corte Constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença. [...]

É dos autos que os réus, em tese, pertencem à organização criminosa e são ativos na mesma, para mais, conforme ficha criminal, os denunciados possuem uma extensa ficha criminal, sendo que o denunciado Jailson responde ao executivo de pena de nº 0006902-66.2015.8.11.0064, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT, cuja pena total ultrapassa os 26 anos, por condenação pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, roubo qualificado, furto qualificado e receptação. Além disso, possui ainda uma condenação pela prática do delito de estelionato, nos autos de nº 0016366- 66.2016.8.11.0004, ainda em grau recursal, perante a 2ª Vara Criminal de Barra do Garças - MT.

Já o denunciado Claudinei responde ao executivo de pena de nº 0008487-90.2014.8.11.0064, pelo qual se encontra segregado, na 4ª Vara Criminal desta Comarca, cuja pena ultrapassa 34 anos de reclusão, pela prática dos delitos de roubo qualificado, por três vezes, tráfico de entorpecentes, roubo simples e disparo de arma de fogo.” (
sic
do id. 203108476).

Consoante se nota dos trechos acima reproduzidos, o juízo singular relacionou o possível envolvimento do recorrente e do coacusado em organização criminosa armada, em tese demonstrada por um conjunto de provas que deverá ser analisado em plenário do Júri Popular.

Posto isso,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nesta preliminar, postula a defesa o trancamento da ação penal no que concerne ao delito de organização criminosa, aduzindo que a denúncia carece dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

Entretanto, constata-se da leitura da exordial acusatória que as condutas delitivas imputadas ao recorrente foram descritas de maneira suficiente a possibilitar o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, consoante se infere:

“1° FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de janeiro de 2017, por volta de 11h00min, nas dependências da Penitenciária Major Eldo de Sá, a vítima DIEGO DOS SANTOS SALVATORI foi encontrada sem vida, após ter sido brutalmente agredida.

Consoante relatado, JAILSON SOARES ANISÉCIO e CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS, acima qualificados, previamente ajustados e com unidade de designíos, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo com animus necandi (vontade assassina), impelidos por motivo torpe, meio cruel, bem como se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a morte da vítima DIEGO DOS SANTOS SALVATORI.

Segundo restou apurado, o crime foi praticado por MOTIVO TORPE, eis que os denunciados JAILSON SOARES ANICÉSIO e CLAUDINEI GOLÇALVES DE CAMPOS, membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, tomaram conhecimento de que a vítima possivelmente faria parte do “PCC” (Primeiro Comando Capital), organização criminosa rival a dos denunciados, o que motivou o ato criminoso.

O crime foi praticado, ainda, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, haja vista que a vítima foi espancada em desvantagem numérica e teve suas mãos amarradas durante sua execução.

Presente também a qualificadora do MEIO CRUEL, tendo em vista que a vítima sofreu diversos golpes até a morte, tendo sua cabeça como alvo principal, causando-lhe fraturas no crânio, além de diversa escoriações, conforme descrito no Laudo Pericial (ID n° 33/51 – págs. 123093258), ferimentos estes que foram a causa eficiente de sua morte, infligindo-se, por conseguinte, enquanto agonizava, sofrimento físico e psicológico.

2° FATO – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Apurou-se dos autos que, no dia 24 de janeiro de 2017, por volta de 11h00min, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados JAILSON SOARES ANICÉSIO e CLAUDINEI GOLÇALVES DE CAMPOS, previamente ajustados, em conjunção de esforços e unidade de desígnios, integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, instaladas nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso , incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1° FATO), com a finalidade de promover a facção, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crime, inclusive homicídio.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia JAILSON SOARES ANICÉSIO e CLAUDINEI GOLÇALVES DE CAMPOS como incursos nas disposições do art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal; e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes dos art. 29 e 69 do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90 [...]” (
sic
do id. 203107827).

Conquanto seja dispensável a presença de provas concretas de autoria e materialidade delitiva, é imperioso que a denúncia esteja acompanhada de elementos probatórios mínimos que indiquem tais circunstâncias de maneira hábil, de modo a sustentar a manutenção da investigação policial e/ou do processo criminal.

No caso em debate, a exordial acusatória foi oferecida em desfavor do recorrente e do coacusado Jailson devido à investigação desencadeada a partir do encontro de dois aparelhos celulares no interior do Presídio Mata Grande, por policiais penais, no mês seguinte da morte da vítima, contendo mensagens e imagens que, em tese, demonstrariam a autoria do delito contra a vida de Diego dos Santos Salvatori e a suposta participação deles na organização criminosa Comando Vermelho.

Para corroborar os indícios da participação nos delitos imputados ao recorrente, os referidos aparelhos foram periciados após autorização judicial, do mesmo modo os acusados foram inquiridos e diversas testemunhas ouvida, constituindo elementos suficientes para o início da persecução penal e posterior remessa ao Tribunal competente para escolher entre as teses e versões apresentadas, qual se coaduna com a prova dos autos.

Registre-se, ademais, que a superveniência de sentença torna prejudicada a alegação de inépcia da inicial acusatória e da ausência de justa causa para a persecução penal, consoante entendimento deste Tribunal:

“Não há falar-se em rejeição tardia da denúncia por ausência de justa causa se a inicial acusatória está amparada em elementos de informação suficientes à sua proposição. Ademais, prolatada a sentença condenatória pelo juízo de primeira instância, salvo manifesta teratologia da peça propulsora, a impedir o exercício das garantias inerentes ao devido processo legal, descabe, de todo em todo, cogitar-se de tese absolutamente incompatível com o momento processual [...]”. (TJMT, ApCrim n. 0015713-08.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Com essas considerações, também rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e, como foi dito, não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da impronúncia
:

Quanto ao mérito, a defesa postula a impronúncia de Claudinei Gonçalves Campos, aduzindo, em síntese,
a ausência de provas da autoria delitiva
. Além disso, almeja o afastamento do crime conexo de integrar organização criminosa. Subsidiariamente, postula a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do art. 121, § 2º, do Código Penal. (id. 203108483).

Embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse contexto, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabelece o art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (ii) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (iv) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade dos fatos narrados na exordial acusatória ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2017.28110 (id. 203107811 - págs. 03/04); termo de reconhecimento de cadáver (id. 203107811 - Pág. 6); laudo de necropsia n. 028/17 – D.O n. 23667960-0 (id. 203107811 - Pág. 31/35 e id. 203107812 – Pág. 11/14); relatório n. 24/Mata Grande contendo áudios, ficha de qualificação, imagens, conversas em
whatsapp
e notícias (id. 203107812 - Pág. 19/28); laudo pericial criminal n. 200.2.06.2017.002527-01 (id. 203107813 - Pág. 10/21); relatório n. 44/Mata Grande com a análise de um aparelho smartphone Samsung contendo imagens identificando Claudinei Gonçalves de Campos por tatuagem (id. 203107813 - Pág. 25/30); termo de apreensão n. 2023.16.96717 (id. 203107813 - pág. 44); decisão determinando a quebra do sigilo dos aparelhos apreendidos (id. 203107814); relatório n. 2023.13.57454, de análise do conteúdo extraído dos aparelhos celulares (id. 203107818) e relatório final de investigação (id. 203107822 - Pág. 1/5).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Durante a fase policial, o recorrente Claudinei afirmou que conhecia a vítima Diego como integrante da facção do Primeiro Comando da Capital/PCC e que ele estaria “decretado” pelo PCC, motivo pelo qual, Diego ao entrar na Ala ID raio III foi chamado para se batizar na facção Comando Vermelho e diante de sua negativa recebeu um “Gatorade” para beber que, segundo ele era uma mistura de droga com água. Na sequência, o recorrente averbou que os presos começaram a bater no ofendido e que ele realmente colocou o lápis no rosto de Diego e falou “olha o que fizeram para o cara”, enquanto ele agonizava. Asseriu que, embora estivesse no local, não conhecia os demais presos, somente o coacusado Jailson e que ele estava naquela Ala, mas que não se recordava se ele estaria envolvido no homicídio. (id. 203107813 – pág. 40/41)

Em Juízo, Claudinei sustentou a versão de que não participou do espancamento da vítima, em tese, feito por mais de 60 presidiários, mas admitiu que a mão tatuada que aparece em uma imagem do relatório de investigação segurando um lápis, apontando para Diego agonizando, era mesmo dele. Narrou também que ficava na mesma ala do coacusado Jailson e outros presos supostamente envolvidos na morte de Diego, todavia negou o seu envolvimento com facções criminosas rivais, afirmando que apenas ouviu boatos de que o delito ocorreu por covardia, porque o ofendido pertencia ao Primeiro Comando da Capital/PCC e queriam que ele aceitasse o batismo dos integrantes do Comando Vermelho que dominavam aquela ala da Mata Grande. (síntese do depoimento de Claudinei Gonçalves de Campos, relatório de mídia audiovisual juntado no id. 203108457).

Registre-se, por importante, que embora o coacusado Jailson Soares Anicécio tenha negado a participação nos delitos, os indícios de seu vínculo nos atos ilícitos imputados na exordial acusatória e do recorrente ficaram, em tese, demonstrados por meio da quebra do sigilo telefônico e esclarecidos no relatório final de investigação policial, consoante se infere destes fragmentos:

“Verifica-se dos Relatórios que há suficientes indícios do envolvimento de
JAILSON SOARES ANICÉSIO
e
CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS
no homicídio em que foi vítima
DIEGO DOS SANTOS SALVATORI
, pois o primeiro relatou em áudio ter sido um dos executores do delito, enquanto o segundo realizou a filmagem da vítima e apontava um lápis para o rosto dela enquanto ela ainda agonizava.

Importante destacar que as análises dos aparelhos de telefones celulares e transcrição das conversas/áudios foram realizadas pelos Policiais Penais em atividade na Penitenciária “Mata Grande”,
isso no ano de 2017
, quando ainda não havia uma jurisprudência firmada acerca da necessidade de autorização judicial para acesso e extração de dados em telefones celulares apreendidos.

Não obstante na época dos fatos (2017) fosse prescindível a referida autorização judicial, a Autoridade Policial representou pelo acesso e extração de dados dos aparelhos de telefones celulares descritos no Termo de Apreensão nº 2023.16.96717
(
PJE nº 1009098-97.2023.8.11.0003
)
. Após a extração dos dados, os Policiais Civis
JOÃO BATISTA INOCÊNCIO SOARES
e
HERNANY OLIVEIRA CAMPOS
elaboraram o Relatório de Investigação nº 2023.13.57454.

Para corroborar, transcreve-se alguns trechos do Relatório de Investigação nº 2023.13.57454. Vejamos:

(...) 1.1. Multilaser MS45 IMEI 356615074939864.

O referido aparelho, telefone celular de cor preta da marca Multilaser MS45 IMEI 356615074939864, Lacre Politec nº 04119047, apreendido no interior da Penitenciária Regional de Rondonópolis Major Eldo Sá Correa (Mata Grande), vinculado às contas 5566981360251@s.whatsapp.net È o trem porra , e
vilmalauro2708@gmail.com
.

O sobredito aparelho telefônico era utilizado por Jailson Soares Anicesio, vulgo “Japa”, conforme se verifica em mensagem trocada entre os numerais 556692343424 e 5566981360251 no dia 11/02/2017 a 01:02:07(UTC+0), a seguir: (destaquei)

(...) Ademais, fica demonstrado também que Jailson, vulgo “Japa”, é integrante da facção comando vermelho, pois como se pode ver através do nome do perfil da conta de WhatsApp 5566981360251@s.whatsapp.net È o trem porra, fazendo alusão a citada Orcrim, conforme demonstra ainda print do perfil de Jailson, enviado ao numeral 556699585837 em 17/03/2017 às 19:33:49(UTC+0), que se segue:

(...)

Insta salientar que, embora o numeral do print seja +55 11 97095-9704 e, o numeral utilizado para troca de mensagens com vulgo “Magrin” constar 5566981360251 evidencia que Jailson poderia estar utilizando mais de um número de telefone e que o número com DD 11, seria utilizado para a prática de estelionato.

Em 10/02/2017, às 23:19:58(UTC+0), pode verificar a que Jailson, vulgo “Japa”, integra a Orcrim Comando vermelho, como se observa em grupo de WhatsApp da facção em que é transmitida orientação acerca de roubo e furto de motocicleta no Mato Grosso
(destaquei).

(...)

No dia 11/02/2017 a 01:40:53(UTC+0) e 01:41:12(UTC+0), ainda durante a conversa com “Magrin”,
Jailson diz estar cumprindo medida disciplinar interna pelo fato de que ele junto com outros integrantes do CV teriam matado um integrante da facção PCC que se encontrava cumprindo pena na mesma cela
, a seguir: (destaquei)

(...)

Da análise, pode verificar-se que os integrantes da facção “comando Vermelho” demonstram grande aversão às pessoas que integram a facção PCC (primeiro comando da capital) (destaquei)

(...)

Em 11/02/2017 a 01:45:55(UTC+0) e 01:46:40(UTC+0) vulgo “Magrin” diz que a facção comando vermelho detém o controle no estado de Mato Grosso e que não há espaço para outra Orcrim atuar e em seguida
Jailson, vulgo “Japa”, afirma, novamente ter executado um integrante da Orcrim PCC no interior da Penitenciária da Mata Grande
, conforme segue: (destaquei)

(...)

Observa-se que na data de 15/03/2017, a partir das 16:58:45(UTC+0) que é enviado através do aparelho celular de Jailson, vulgo “Japa”, os áudios transcritos acima ao numeral 556699585837@s.whatsapp.net,
confirmando a sua participação na execução do integrante do PCC que se encontrava preso na mesma cela
, conforme se demonstra abaixo: (destaquei)

[...]

Verifica-se das transcrições que
JAILSON SOARES ANICÉSIO
, que estava recluso na mesma ala da Penitenciária “Mata Grande” onde estava a vítima, confessou por diversas vezes ter sido um dos autores do homicídio, bem como restou claro que a motivação decorreu do fato de a vítima, em tese, ser integrante da facção rival denominada PCC.
Ainda pelas transcrições, não há dúvidas de que JAILSON é integrante da facção “Comando Vermelho
”.

Também de acordo com o Relatório de Investigação nº 2023.13.57454 foi possível constatar que em um dos celulares apreendidos na Unidade Penitenciária continha vídeo da vítima DIEGO DOS SANTOS SALVATORI no momento em que ela agonizava.
A pessoa que realizou a filmagem e que repudiava da vítima, inclusive segurando um lápis direcionado ao rosto da vítima, foi identificado como sendo o reeducando CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS
.

Ao ser formalmente interrogado nesta Unidade Policial
CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS
confirmou ser a pessoa que aparece na filmagem apontando um lápis para o rosto da vítima no momento em que ela agonizava. Também disse que a vítima
DIEGO DOS SANTOS SALVATORI
foi morta em razão de pertencer à facção PCC. Ainda, confirmou que JAILSON se encontrava recluso na mesma ala em que a vítima foi morta.

Enfim, de acordo com o Relatório de Investigação nº 2023.13.57454 foi obtida imagem em que é possível observar a vítima com as mãos amarradas durante a execução,
demonstrando que de fato ela foi morta sem que tivesse qualquer chance de defesa
. (
sic
do id. 203107822). Destaques no original.

Nesse cenário, nada obstante a versão do recorrente, ainda existem indícios aptos a submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri, notadamente porque a prova material produzida aponta o seu possível envolvimento nos delitos pelos quais foi pronunciado, em sintonia com o testemunho dos policiais penais e dos investigadores responsáveis pelo trabalho minucioso realizado na fase administrativa.

Dessarte, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Saliente-se, ainda, que uma vez mantida a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado, compete à Corte Popular a análise do delito conexo de organização criminosa, tal como dispõe os arts. 78 e 79 do CPP e consoante entendimento firmado por este e. Tribunal:

“[...] Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. 3.1) ‘Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa’ [TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023].”
(N.U 1004422-81.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

Diante do exposto, mantenho a pronúncia de Claudinei ao Júri Popular da Comarca de Rondonópolis.

Do afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Defensoria Pública também postulou pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, alegando que não haveria respaldo probatório para a sua manutenção.

Contudo, tenho que os argumentos defensivos são insuficientes para afastar a incidência das referidas qualificadoras neste momento processual, já que, para tanto, necessário seria a demonstração inequívoca da improcedência delas, o que não ocorreu.

No caso em exame, a partir da atenta leitura da decisão reprochada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu que as qualificadoras previstas no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal não se revelam manifestamente improcedentes, nos seguintes termos:

[...]
2.2.3.1. Do motivo torpe
.

Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por motivação torpe, em razão dos pronunciados pertencerem à organização criminosa “Comando Vermelho” e não aceitarem a presença na ala da vítima que pertenceria ao “PCC”, facção rival.

Conforme análise das provas coligidas, nota-se que em um juízo de cognição de admissibilidade acusatória não se revela improcedente a referida qualificadora. De análise aos documentos e oitivas, o que se verifica é que o delito foi derivado de cumprimento às regras estipuladas pela facção criminosa “Comando Vermelho” e fixação dos acusados aos seus ditames.

Desta forma, ante a presença de elementos da existência da qualificadora do motivo torpe, deve essa ser apresentada aos Srs. Jurados para que esses dirimam a questão.

[...]

2.2.3.3 Do recurso que dificultou a defesa da vítima.

[...] Relata a denúncia que fora utilizado no crime recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente no fato de que a vítima foi espancada em desvantagem numérica e teve suas mãos amarradas durante sua execução.

Referente à mencionada qualificadora, tem-se dos autos elementos mínimos para seu reconhecimento, conforme as provas colhidas (laudos técnicos, relatórios e testemunhos), principalmente o vídeo produzido durante a execução do ofendido, por um dos réus.

Assim, no que tange à qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento das anteriores, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve essa ser apreciada pelos Srs. Jurados. (
sic
do id. 203108476).

No que se refere à possível motivação de delito, justificou o juiz singular que os indícios apontam que o recorrente faria parte da organização criminosa Comando Vermelho e a vítima seria integrante do Primeiro Comando da Capital, demonstrando, em tese, que o crime foi cometido em razão de descumprimento de regras da facção que dominava a ala do presídio em que o ofendido se encontrava.

Diante deste quadro, não vejo como afastar de plano a qualificadora pelo motivo torpe, pois, existindo dúvida ou questionamento acerca da sua incidência, essa deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença, órgão julgador com incumbência para tanto.

Quanto à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, da mesma forma não há como afastar a sua incidência de plano, eis que se extrai dos autos que o ofendido foi amarrado e agredido até a morte, em tese, por mais de 60 reeducandos, situação, essa, que impediu a sua defesa.

Como é sabido, o afastamento de qualificadoras, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, fato que não restou demonstrado nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão das aludidas causas qualitativas.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia. E, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção das causas qualitativas para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

A propósito, na compreensão do STJ,
“a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. [...]” (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, para que Claudinei Gonçalves de Campos seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024